Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-61.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. ITCD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. LEI DISTRITAL No 3.804/2006. ERRO NA AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. FALTA DE PROVAS. ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. EXCESSIVIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC. CABIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA.
1. A Lei Distrital no 3.804/2006 dispõe sobre o imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCD) e, no art. 7o,§§1o e 2o, determina que a base de cálculo do referido imposto é o valor venal do imóvel que, por sua vez, é determinado pela Administração Tributária. Contudo, na espécie, não deve prosperar o pedido de retificação no registro do imóvel descrito na inicial, porquanto os autores não se desincumbiram do ônus que lhes é imposto (art. 373, I, CPC) de provar o equívoco na avaliação do valor do imóvel para os devidos fins de recolhimento do tributo.
2. Na espécie, os honorários advocatícios devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto a condenação baseada nos limites previstos no art. 85, § 3o, do CPC, revela-se excessiva, diante do alto valor atribuído à causa, e desproporcional à complexidade do feito e à curta duração do processo, ressaltando, ainda, tratar-se de autos digitais.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.